Tribunal: STF
Processo: RE 1587135
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Desligamento voluntário. Regime próprio de previdência. Recolhimento de contribuições. Segurado facultativo. Inviabilidade do recurso. Necessidade de Reexame de fatos e provas e de Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. Ausência de violação ao art. 93, IX, da CF. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, em razão da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF e da ausência de violação ao artigo 93, IX, da CF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para modificar a conclusão da decisão recorrida.

    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise dos fatos e das provas constantes dos autos, assim como o exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.

    5. Além disso, o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010). 

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.